Tribunal: TJDFT
Processo: 0007475-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007475-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 18219619, o exequente pede a apreciação da petição constante de ID 11139811 (anuência de MALVINA CORREIA DA CRUZ). A suspensão do feito foi revogada ao ID 18375967. É o relatório. Decido. Ressalto que o processo já foi saneado quanto a todos os substituídos que prosseguem na ação (decisão de ID 11139706), confirmado, nesta oportunidade, mediante consulta ao sistema de andamentos processuais deste egrégio Tribunal, o ineditismo da demanda a respeito de MALVINA CORREIA DA CRUZ . A renúncia de MALVINA CORREIA DA CRUZ ao IPCAE foi homologada ao ID 13624620. Isso posto: a) Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos dos valores devidos à anuente MALVINA CORREIA DA CRUZ, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada nos autos sem o o destaque dos honorários contratuais, conforme requerido ao ID 11139811; b) Quanto ao pedido de expedição de precatório complementar em favor de MANOEL DE JESUS, MANOEL ISMAEL e MANUEL DE SOUZA PONTES, tendo as partes consentido com os cálculos, julgada extinta a execução em relação a eles (ID 11139759), não há que se falar em expedição de requisitório complementar. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. A fim de evitar tumulto processual, a apreciação do item “c” da petição de ID 18219619 e da petição de ID 19219376 , serão apreciados posteriomente. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador